Tribunal: TJES
Processo: 0001420-16.2016.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001420-16.2016.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CARLOS PAULINO CAPRINI

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL PELA DEMANDADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral do recorrente suficiente a respaldar a pretensão indenizatória, notadamente porque era obrigatória a apresentação de identificação de seu filho no momento do embarque que restou frustrado em decorrência da falha dos pais da criança que despacharam o documento nas malas.

2. No que diz respeito ao dano material, uma vez que quem deu causa ao evento narrado nos autos foi o próprio autor e sua esposa que, na condição de genitores deveriam ter adotado as medidas para que seu filho estivesse com os documentos de identificação no momento do embarque, também não se pode reputar irregular a cobrança da multa de R$200,00 (duzentos reais) pelo apelante para a realocação da família em outro voo.

3 – Apelação cível desprovida.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001420-16.2016.8.08.0023

Apelante:
Gol Linhas Aéreas S/A

Apelado: Jean Carlos Paulino Caprini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Iconha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora Jean Carlos Paulino Caprini em sede de ação indenizatória por ele ajuizada, na qual objetiva a condenação da empresa aérea no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a falha na prestação do serviço da recorrida, tendo em vista que foi impedido de embarcar no voo com seu filho menor que estava com ele, porque a documentação havia sido despachada na mala, porém mesmo após o acesso aos documentos não foi possível embarcar. Assim, alega que além do transtorno e ainda atraso no horário arcou com o ônus da troca do bilhete, evidenciando o dever de indenizar.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o caso vertente denota hipótese de danos morais e materiais passíveis de indenização, tendo como causa de pedir o suposto impedimento do recorrente no ingresso na aeronave com seu filho, tendo em vista problemas com a documentação da criança.

Na petição inicial a parte autora disse que
“[...]questionou a motivo do impedimento de embarcar e tentou reverter a situação, argumentando que seria mais fácil ele e seu filho entrarem na aeronave do que sua esposa sair, e com isso impedir que a viagem se tornasse possível, que de nada adiantou.”
(fl. 03)

Ao apresentar contestação, a apelada afirmou que “
a impossibilidade do embarque do Autor se deu pelo fato de seu filho menor de idade, uma criança de 04 anos, que o acompanhava no embarque não portava os documentos de identificação necessários para o ingresso na aeronave
” (fl. 56), bem como que
“[...]não foi cobrada diferença tarifária, apenas a multa pelo não embarque (R$200,00 por passageiro)[...]”
(fl. 64)

A única prova viável produzida se deu nos autos do processo em apenso (0001451-36.2016.8.08.0023 - ID 4352166) foi a oitiva do Tio da esposa do apelante que afirmou ao juízo
“[...]que o problema que ocorreu com a documentação é que o mesmo estava na mala e a mala já estava embarcada; que enquanto o depoente estava no voo, viu que retiraram a mala e pegaram o documento; que o depoente viu o comandante do voo dizer que poderia deixar a autora e o filho subirem pois os documentos já estavam lá, mas a pessoa do controle de pista não deixou que os mesmos embarcassem[...]”
. (fl. 120)

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste e. TJES na internet, apurei que tanto esta como a ação indenizatória ajuizada no nome da criança (0001452-21.2016.8.08.0023), tiveram o desfecho da improcedência, com base no mesmo evento narrado nestes autos, o Julgador de origem julgou improcedentes os pedidos autorais porque não vislumbrou provas de prática de ato ilícito pelos prepostos da demandada com base no depoimento do Tio da autora que confirmou a impossibilidade de embarque do filho dela em virtude da ausência de apresentação de documento de identificação válido da criança.

Aliás, anoto por oportuno, que também lancei a proposição de julgamento pela improcedência da pretensão indenizatória na demanda apresentada pela esposa do apelante nos autos do processo nº
0001451-36.2016.8.08.0023, fundada na mesma causa de pedir.

Portanto, a empresa apelada agiu em conformidade com os regramentos do Estatuto da Criança e do Adolescente ao impedir o embarque do filho do autor no voo por estar sem o documento de identificação pois, como é cediço,
“[...]Quem transporta criança ou adolescente, por qualquer meio, sem observância dos arts. 83, 84 e 85 da Lei 8.069/90, está sujeita ao pagamento de multa de três a vinte salários de referência, nos termos do art. 251 do mesmo diploma legal. 3. A conduta tida por infracional consiste na permissão de que a criança viaje em desacordo com a lei e aperfeiçoa-se no momento do transporte, sendo totalmente desinfluente a produção de qualquer prova posterior, o que não fará desaparecer o ilícito.[...]” (REsp n. 649.467/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 19/12/2005, p. 335.)

Nesse contexto, tenho que a circunstância evidenciada nos autos não tem o condão de traduzir mácula ao patrimônio moral do apelante suficiente a respaldar a pretensão indenizatória em questão, notadamente porque era obrigatória a apresentação de identificação de seu filho no momento do embarque que restou frustrado, em decorrência da falha dos pais da criança que despacharam o documento nas malas.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR DE IDADE ACOMPANHADA APENAS DA GENITORA. SIMPLES AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO GENITOR PERANTE A POLÍCIA FEDERAL AMPARADA EM PORTARIA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE LOCAL. NEGATIVA DE EMBARQUE EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1.Não enseja compensação por danos morais a negativa de embarque por parte de companhia aérea de menor acompanhado de um dos pais, desprovido de autorização judicial ou autorização do outro genitor com firma reconhecida, em observância ao art. 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.A atuação do funcionário da companhia aérea revelou prudência e observância à expressa disposição legal, não ficando configurada prática de ato ilícito indenizável.

3.Recurso especial provido.” (REsp n. 1.249.489/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 23/9/2013.)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIAGEM INTERNACIONAL DE MENOR ACOMPANHADO DE UM DOS PAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO OUTRO COM FIRMA RECONHECIDA. NEGATIVA DE EMBARQUE. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA.

- Para que um menor possa empreender viagem internacional na companhia de um dos pais, é necessário que o acompanhante apresente, em substituição à autorização judicial, autorização expressa do outro genitor com firma reconhecida, não suprindo a formalidade a simples assinatura de autorização perante autoridade da Polícia Federal.

- Porquanto a negativa de embarque do menor se deu no estrito cumprimento da lei, porque a autorização parental apresentada despiu-se da formalidade legalmente exigida, não há se falar na prática de ato ilícito indenizável pela companhia aérea.

- Recurso especial conhecido e provido. Pedido julgado improcedente. Inversão dos ônus de sucumbência.” (REsp n. 685.003/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2004, DJ de 1/2/2005, p. 562.)

No que diz respeito ao dano material, uma vez que quem deu causa ao evento narrado nos autos foi o próprio autor e sua esposa que, na condição de genitores deveriam ter adotado as medidas para que seu filho estivesse com os documentos de identificação no momento do embarque, também não se pode reputar irregular a cobrança da multa de R$200,00 (duzentos reais) pela apelante para a realocação da família em outro voo.

Pelo exposto, não identificando nos autos hipótese de prática de ato ilegal pela demandada passível de reparação por danos morais ou materiais,
nego provimento
ao apelo, majorando a condenação dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.